Tribunal: TJDFT
Processo: 0712175-68.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. ENGANO JUSTIFICÁVEL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação em que pretende a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, sob alegação de que houve falha na prestação de serviços, tendo em vista que o seu chip de celular foi clonado, o que resultou na realização de compras fraudulentas em seu cartão de crédito. Relatou que, após a contestação das compras, os valores foram estornados, mas entende que houve dano moral por negligência. Requereu a repetição do indébito em dobro, no montante de R$ 10.601,26, e danos morais no valor de R$ 4.000,00.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
4. O propósito recursal consiste em verificar o cabimento da repetição do indébito em dobro, relativo as compras fraudulentas no cartão de crédito, devolvido na forma simples administrativamente, e a existência de elementos ensejadores do dever de reparação por danos morais.
5. Em suas razões recursais, a autora alega que as falhas nos sistemas da recorrida serviram de nexo causal para ocorrência do dano. Afirma que, ao não adotar qualquer critério de segurança, a requerida permitiu a incursão da linha telefônica utilizada pela recorrente por outro chip. Ao final, requereu o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais.
6. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).
7. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
8. No caso em questão, a recorrente contestou os lançamentos indevidos em sua fatura de cartão de crédito (ID 64071103, 64071093 e 64071091). Por outro lado, o estorno dos valores descontados ocorreu dois meses após o pedido do cancelamento (ID 64071100).
9. A incidência da repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42 do CDC, depende da cumulação de três requisitos: a) a cobrança do consumidor por quantia indevida; b) o pagamento pelo consumidor de quantia indevida c) a não ocorrência de engano justificável por parte do credor. Os elementos dos autos indicam engano justificável, porquanto a cobrança decorreu de fraude de terceiro, devendo, portanto, a restituição dos valores ocorrer na forma simples. Nesse sentido: Acórdão 1847236, 07669887320228070016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 12/4/2024, publicado no PJe: 26/4/2024.
10. A falha na prestação de serviço é insuficiente para configurar o dano moral se as evidências dos autos não indicam repercussões relevantes na vida do autor. Apesar de os fatos descritos pela autora terem causado aborrecimentos, não há prova nos autos de exposição a qualquer situação vexatória ou de que o fato repercutiu em grave prejuízo, o que resultaria em reparação por dano moral.
11. “A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, o que não se verificou na hipótese.” Precedente: Apelação 07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021).
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
13. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.